Tribunal: TJSP
Processo: 1029229-18.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - PREQUESTIONAMENTO– INOCORRÊNCIA- ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO- NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1029229-18.2018.8.26.0564/50000,
da
Comarca
de
São
Bernardo do Campo, em que são embargantes JOSÉ ANTONIO
MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA) e NEUSA BRAITE MENDONÇA
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado EMIDIO BORGES CONSTRUTORA
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1029229-18.2018.8.26.0564/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1029229-18.2018.8.26.0564/50000
Embargtes: José Antonio Mendonça e Neusa Braite Mendonça
Embargado: EMIDIO BORGES CONSTRUTORA EIRELI
(Voto no 27,007)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES -
PREQUESTIONAMENTO
INOCORRÊNCIA-
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO-
NECESSIDADE
DE
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC
EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos contra o v. acórdão de fls. 1082/1087 dos autos
principais, que negou provimento ao recurso dos embargantes.
Em síntese, alegam os recorrentes haver omissões e
contradições no julgamento porque teriam direito aos
pleitos indenizatórios; pedem o prequestionamento da
aplicabilidade dos arts. 186, 402, 403, 927 e 944, do CC.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
1.- O v. acórdão não se ressente de omissões e
contradições.
Com efeito, os embargantes insistem na afirmação de
que haveria impossibilidade de individualização do IPTU
decorrente de divergência existente no projeto da unidade
autônoma não informada ao Registro de Imóveis.
Daí, as indenizações de danos materiais e morais
pleiteadas.
O v. acórdão rejeitou os pedidos dos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1029229-18.2018.8.26.0564/50000
3
considerando que a divergência enunciativa da área da
unidade autônoma não autorizaria o pedido de indenização
pela municipalidade (CC, art. 500, § 1o).
Além do mais, acrescentou que os embargantes não se
desincumbiram do ônus de provar que fariam jus ao
desconto do IPTU.
Consoante decidido no julgamento da apelação às fls.
1085/1086: “Além disso, os apelantes não provaram o
direito ao pagamento do IPTU mediante redução de 50%
conferido pelo art. 13 da Lei Municipal 6.594/2017 ou o
desconto de 5% à vista, vale dizer, os descontos não são
automáticos dependendo de pedido administrativo e comprovação perante à prefeitura dos requisitos
necessários à concessão.”
“De outro lado, os apelantes não demonstraram em que
consistiria o dano material e a sua quantificação,
contentando-se com meras alegações” (fls. 1086).
Portanto, forçoso é concluir que os embargantes
pretendem que as questões sejam reexaminadas com nítido
intuito infringente.
Nessa
senda,
em
regra,
não
cabem
embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101/1.311, RT 563/251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1029229-18.2018.8.26.0564/50000
4
No pertine ao prequestionamento dos dispositivos de
lei federal focalizados, a Egrégia Quarta Turma do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou no
sentido de que “São numerosos os precedentes nesta Corte
que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao
número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica
tenha
sido
debatida
e
apreciada”
(REsp
94.852/SP, rel. Min. Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág.
1088).
No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de
dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.- CONCLUSÃO Daí por que os embargos de declaração
são rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica